Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-52.2019.8.11.0090
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002459-52.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDINEI SOUZA PONCIANO - CPF: 039.825.371-42 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAYZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.614.691-04 (VÍTIMA), ROMARIO FOGACA FIEL - CPF: 058.057.171-82 (VÍTIMA), CLEBERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 708.257.361-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS - DUAS VEZES - CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO.
1.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

(ART. 65, III, “D”, CP). RECONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA.
2.

PRETENDIDA
MUDANÇA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA
PARA GRAU REDUTOR MÁXIMO
. IMPERTINÊNCIA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. ESCALA MÍNIMA MANTIDA. ENUNCIADO Nº. 46 TCCR/TJMT. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Admitida a participação no crime pelo réu, durante Sessão Plenária mesmo que de maneira qualificada, é cabível a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois
“tratando-se ‘de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento’”
(STJ. AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

2.
Diante da
demonstração nos autos de que
a conduta delitiva do Apelante chegou próxima da consumação, sendo que as vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo, apenas não se consumando os delitos de Homicídio, pelo fato de não terem sido atingidas em regiões vitais e por receberem tratamento médico eficaz, revela-se proporcional e escorreita a fração de 1/3 aplicada pelo Sentenciante, relativamente à
tentativa (
art. 14, II, do CP).
Inteligência do
Enunciado Orientativo nº. 46, deste e. TJMT,
in verbis:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação, o agente, à medida que o delito se aproxime da consumação”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Claudinei Souza Ponciano,
contra a sentença em que se materializou a decisão do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela qual foi condenado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canãa do Norte/MT
, como autor do delito de
Tentativa de Homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
(art.

121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP -
contra duas vítimas
)
, em concurso material (
art. 69, CP),
à pena total de
21 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
(ID
98872618
- fls. 30/35).

Em suas razões recursais, o Apelante almejou a redução da pena mediante
1)
o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP)
e 2)
a incidência da

causa de diminuição de pena relativa à
tentativa
na
fração de 2/3
(art. 14, II, CP).

Caso seja readequada a reprimenda, requereu
3)
a alteração do regime prisional fechado para o
semiaberto
, com a expedição de
alvará de soltura
, mediante o uso de
tornozeleira
eletrônica (ID
98872621
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo (ID
98872623
);
igualmente
,
em parecer,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID
102687482
),
conforme respectivo sumário que segue:

“Apelação criminal. Tribunal do Júri. Condenação por duplo homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP). Irresignação defensiva. Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. 1) Pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Hipótese de confissão qualificada que não tem o condão de atenuar a pena. 2) Almejada fixação do
quantum
de diminuição da pena, pela tentativa, na fração máxima de dois terços. Inviabilidade.
Iter criminis
percorrido quase que na totalidade. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022